Tribunal: STF
Processo: ARE 1485857
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. COMPENSAÇÃO CONTRIBUIÇÕES AO SENAR COM OS CRÉDITOS DE PIS/COFINS, POR INTERMÉDIO DE FORMULÁRIO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU DE RESSARCIMENTO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PER/DCOMP). RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 26-A da Lei nº 11.457, de 2007, apenas autoriza a “compensação cruzada”, isto é, a compensação recíproca entre tributos previdenciários e não previdenciários para sujeitos passivos que utilizam o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial, sendo, inclusive, vedado o encontro de contas recíproco antes da utilização do eSocial (art. 26-A, I e § 1º, I, “a”, da Lei nº 11.457, de 2007).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pretende, a impetrante, continuar a compensar os valores recolhidos a título de contribuição ao SENAR com os créditos de Pis e de Cofins por intermédio do formulário Per/Dcomp.



    A Lei nº 13.670/18, ao alterar a Lei nº 11.457/07, permitiu que os contribuintes que utilizem o e-Social para apuração das contribuições previdenciárias possam realizar a compensação tributária, nos termos previstos na Lei nº 9.430/96.



    E a IN RFB nº 1810/18, que alterou a IN RFB nº 1717/17, estabeleceu o procedimento para que as empresas, que aderiram ao e-Social, realizassem a compensação cruzada, ou seja, entre tributos federais e contribuições previdenciárias da Lei nº 8.212/91.



    Isso é possível, no entanto, a partir da opção pelo e-Social e por intermédio do sistema DCTFWeb.



    Segundo a autoridade impetrada afirma, os créditos existentes podem ser utilizados para compensar os débitos fazendários perante a RFB, mas, para tanto, os créditos previdenciários devem ser confessados em DCTFWeb. Ou seja, não é possível realizar a compensação cruzada se a contribuição ao SENAR foi recolhida por meio de GPS.



    Ora, a compensação deve ser autorizada por lei e não cabe ao julgador interpretar a lei de forma a alterar o disposto na própria lei, sob pena de agir como legislador positivo e violar o Princípio da Separação dos Poderes.



    E as Instruções Normativas somente regulamentam a lei, não implicando em violação ao princípio da legalidade.



    Assim, ao contrário do pretendido pela impetrante, não é possível autorizar a compensação expressamente vedada por lei. ...”



    Saliento que o aproveitamento dos créditos em nome da impetrante pode ser realizado por outras formas, além da compensação cruzada pretendida. Não está, pois, presente o direito líquido e certo alegado pela impetrante.



    [...]



    Com efeito, o art. 26-A da Lei nº 11.457, de 2007, apenas autoriza a “compensação cruzada”, isto é, a compensação recíproca entre tributos previdenciários e não previdenciários para sujeitos passivos que utilizam o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial, sendo, inclusive, vedado o encontro de contas recíproco antes da utilização do eSocial (art. 26-A, I e § 1º, I, “a”, da Lei nº 11.457, de 2007).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente